Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SimoneLucindo Gabinete da Desa. Simone Lucindo Número do processo: 0709922-37.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERRACAP APELADO: GOIAS REPRESENTACAO DE ONIBUS LTDA - ME, CLARICE APARECIDA MOREIRA COELHO, RUI ANTONIO BARROS MARQUES, MARIA JOSE DE OLIVEIRA MARQUES, JORGE MOREIRA DA COSTA, ELICAMAR DE FATIMA ROSA MOREIRA D E S P A C H O Vistos etc. Em razão do pedido de concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração opostos por Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP (ID 29417841), em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil, oportunizo à parte adversa a manifestação acerca das razões dos aludidos embargos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2021. SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Desembargadora